Tribunal: TJES
Processo: 5015049-51.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015049-51.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313, DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento, confirmando a tutela antecipada e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O ente público recorre exclusivamente quanto à forma de fixação da verba honorária, postulando sua fixação por apreciação equitativa
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, em demanda que versa sobre fornecimento de medicamento pelo Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou arbitrados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O art. 85, § 8º, do CPC, autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4.
Nas demandas que versam sobre prestações em saúde, o objeto da condenação não se incorpora ao patrimônio do autor nem se traduz em proveito econômico mensurável, o que caracteriza hipótese de proveito econômico inestimável.
5.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, firmou entendimento de que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo vem aplicando o referido entendimento em casos análogos, adotando o critério equitativo para a fixação da verba honorária em demandas envolvendo fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde.
7.
Considerados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a natureza da causa, o trabalho realizado pelo patrono da parte autora e a baixa complexidade da demanda, mostra-se adequado o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 1.500,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 487, I, e 490.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJES, ApCiv nº 5005369-07.2024.8.08.0047, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 04.02.2026; TJES, ApCiv nº 5007902-08.2024.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.12.2025; TJES, ApCiv nº 5003818-66.2025.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.12.2025; TJES, ApCiv nº 0006603-24.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória (ID 18351612), nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo ora apelado,
ANTÔNIO DE SOUSA RIBEIRO.

Na origem, o autor objetivou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, destinado ao tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), assim como a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse panorama, s
obreveio a sentença (ID 18351612), que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, c/c o artigo 490, ambos do Código de Processo Civil, para
confirmar a tutela de urgência anteriormente
deferida
e

condenar
o

ente estatal
a fornecer ao
a
utor o medicamento
N
intedanibe 150mg
, bem como
a
pagar honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Em suas razões recursais (ID 18351616), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteia a reforma do
decisum
, tão somente para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e do Tema 1.313, do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, sustenta que “o art. 85, § 8º, do CPC, determina expressamente a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando se tratar de causas que envolvam proveito econômico irrisório ou inestimável, como ocorre nas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, cujo objeto - em regra - não permite mensuração pecuniária precisa
”
.

Dito isso
,
verifica-se que
o
art
igo
85, § 8º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
a
ssim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Ou seja,
o referido dispositivo legal
trata de

uma
exceção à regra estabelecida no § 2º, do mesmo artigo, o qual determina que
os honorários serão fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
.

De
sse
modo,
permite-se que
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
seja
utiliza
do
o critério
subsidiário
de equidade para fixação de honorários advocatícios.

E não é só. Especificamente
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde,
assim como o caso em comento,
a Primeira Seção do

Superior Tribunal de Justiça
,
p
or meio do
Tema
Repetitivo
1.313,

f
ixou a tese de que
em tais ações, quais sejam,
em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados
por apreciação equitativa
.
In verbis:

Tema 1313, STJ
:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85,
§ 8º-A, do CPC.

Por oportuno, importa colacionar o aresto em que a referida tese foi firmada, em julgamento realizado no dia
11/06/2025,
ou seja, em momento anterior ao da prolação da r. sentença impugnada (07/11/2025). Confira-se
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.313. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. PRESTAÇÕES EM SAÚDE - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR COISA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA PRESTAÇÃO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA OU POR EQUIDADE. I. Caso em exame 1.
Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.
II.
Questão em discussão 2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).
III. Razões de decidir 3.
Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido
. Dispõe a Constituição Federal que a “saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa. 4.
O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários
. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento.
Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.
5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, “salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica. 6.
O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes
. IV. Dispositivo e tese 7.
Tese:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC. (REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Dito isso, n
o caso específico,
considerando que
a
prestação jurisdicional
vindicada
pelo
a
utor é
o fornecimento de
medicamento, cuja hipótese enquadra-se

nas causas de
prestações em saúde
,

tem-se que a fixação da verba sucumbencial deve ocorrer
por apreciação equitativa
, na forma do
regramento acima demonstrado.

Ademais, importante consignar que idêntico
entendimento
já vem sendo adotado no âmbito
desta
egrégia
Primeira Câmara Cível,
em
casos similares.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. TEMA 1.002 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. EQUIDADE. TEMA 1.313.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(...).
6
. Contudo, no mérito, o pedido de majoração dos honorários não merece prosperar, pois, nos termos da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, os honorários em ações que versam sobre o direito à saúde devem ser fixados por equidade, não se aplicando os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC. A quantia fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando esta representa parte vencedora, mesmo em demanda contra o próprio ente a que pertence, conforme Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF. 2. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento institucional, sendo vedado o repasse direto aos membros da carreira.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais em ações que tratam do direito à saúde deve observar o critério de equidade, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.313 dos recursos repetitivos.
(TJES; ApCiv 5005369-07.2024.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Julg.
04/02/2026
).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. FÁRMACO ACETATO DE LANREOTIDA (LANREOTIDE 120 MG). INCORPORAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). ENQUADRAMENTO NA INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. DEVER DE FORNECIMENTO. TEMA N. 06 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA N. 1234 DO STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(...).
6. Conforme o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”, devendo ser readequado o valor fixado na sentença. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; ApCiv 5007902-08.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Janete Vargas Simões
; Julg.
0
5
/
1
2/202
5
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO DE IDOSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO IDOSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.
(...). 5.
Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, por possuírem proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1313
. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Extinto o processo por perda superveniente do objeto, a verba honorária é devida pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, § 10º, do CPC) 2.
Nas ações que visam à tutela do direito à saúde, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1313/STJ).
(TJES;
Ap
Civ

5003818-66.2025.8.08.0011;
Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg: 09/12/2025
).

Quanto ao valor a ser fixado, observados os critérios dispostos nos incisos do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, entendo adequado e proporcional o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista o trabalho desempenhado pelo causídico da parte autora, a baixa complexidade da causa. Em idêntica orientação:

(...). 9.
O valor fixado de R$ 1.500,00 a título de honorários mostra-se adequado ao caso concreto, observados a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a complexidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...). 2. Os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º. [...]. (TJES; ApCiv nº 0006603-24.2019.8.08.0035;
Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Ewerton Schwab Pinto Junior;
Julg: 23/10/2025).

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para

reformar
a sentença
apenas
para
fixar
os honorários sucumbenciais
por apreciação equitativa, no valor
de
R$
1.
5
00,00 (
mil

e quinhentos
reais),
em favor do
s

advogados
do
a
utor,
mantendo-se integralmente os demais termos da sentença, sobretudo a liminar deferida.

Por fim, não obstante
o provimento do recurso
do ente estatal
,
considerando que a pretensão recursal limitou-se à reforma dos honorários e que o
a
utor não decaiu de sua pretensão, deixo de inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)